Tribunal: TJMT
Processo: 1030390-24.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030390-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINEI MARIA DA SILVA TRINANES - CPF: 800.207.711-34 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando haver contradição e omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta abusividade cometida pela parte recorrida e ausência de utilização do cartão de crédito.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa à validade da contratação e demais pontos contestados pela Recorrente foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante
.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e
1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por

LINEI MARIA DA SILVA TRINANES

contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em suas razões, alega haver omissão e contradição no pronunciamento judicial colegiado, eis que supostamente em desacordo com as provas coligidas aos autos.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 249713154.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo
1.022
do
CPC
dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão a todos os argumentos deduzidos no processo.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)
Entretanto, do cotejo dos autos, observo que a irresignação da apelante se mostra flagrantemente infundada e inverossímil. Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco BMG S.A. o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD”, assinado em 29/08/2014, dispondo de
informações claras
acerca da margem consignável, taxa contratual e custo efetivo total (CET),
não apresentando o instrumento qualquer informação dúbia
que pudesse macular a compreensão da contratação pactuada (Id. 224639177).

Ainda, o banco demandado trouxe o documento “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, no valor de R$ 2.384,50 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), assinado em 25/01/2018, constando a seguinte informação: “Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, e, ainda, que “As parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitida pelo BMG de titularidade do Emitente[...]”.

Para mais, a instituição financeira demandada trouxe, ainda, relação de
vários saques realizados pela consumidora
entre 2014 e 2018.

Dessa forma,
não há que se falar em desconhecimento da autora
de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito consignado, haja vista
estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação
, e, mais, exaustivamente mencionado durante os documentos por ela assinado.

Por conseguinte, se mostra
infundada a alegação de abusividade dos encargos financeiros
suportados já que, à época da contratação, tomou
pleno conhecimento das condições para a contratação
.

(...) Diante disso, se mostra acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, uma vez que
o apelante não demonstrou de forma hialina o direito pleiteado
, que limitando-se a argumentar a abusividade do contrato e desconhecimento da modalidade contratada. No mais, vale registrar que o magistrado, como recebedor das provas, está vinculado ao que é coligido aos autos, e, nesse contexto, não existem elementos suficientes para acolher a pretensão do autor.

Além disso, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o autor/apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 29/08/2014, e apenas decida
acionar o Poder Judiciário quase dez anos após o pactuado
, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade
sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira
.

Como cediço,
é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório
, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

No mais, como bem observado pelo juízo a quo,
a apelante é servidora pública
, ocupando cargo compatível com nível superior de formação,
se tratando, portanto, de pessoa com instrução suficiente para compreender o contrato que estava assinando,
para se prevenir e identificar eventuais fraudes, e com conhecimento adequado para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vinham sendo realizados desde o ano de 2014.

Logo,
estando satisfatoriamente demonstrado que a parte apelada tinha ciência da modalidade do contrato
de reserva de margem consignável firmado,
assim como dos encargos financeiros
envolvidos na contratação pactuado,
realizando a solicitação de saques
no cartão de crédito consignado, se mostra escorreita a sentença de improcedência proferida pelo d. juízo de primeiro grau. Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício: (...)

Diante dos fatos apresentados, não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora
,
demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade
,
a relação jurídica sub judice revela-se válida e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Autora, baseando-se nos fatos e nas provas trazidas aos autos, as quais demonstram que, apesar das alegações da demandante, não houve vício de consentimento e que ela possuía plena ciência da modalidade contratada.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Linei
Maria Da Silva
Trinanes
.

Por fim, adverte-se à Recorrente que, na hipótese de oposição de Embargos de Declaração com fim protelatório, será imposta a multa prevista no art.
1.026
,
parágrafos 2º
e
3º
, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024